Tribunal: TJSP
Processo: 2120072-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória - Procedimento administrativo – Cassação de aposentadoria de Guarda Civil Metropolitano, sob a alegação de exercer atividade remunerada durante período em que gozava licença-saúde – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para o imediato restabelecimento dos proventos – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória - Procedimento administrativo – Cassação de aposentadoria de Guarda Civil Metropolitano, sob a alegação de exercer atividade remunerada durante período em que gozava licença-saúde – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para o imediato restabelecimento dos proventos – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório, não se vislumbrando, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado. Recurso desprovido.